Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703210-52.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIVALDO DE LIMA BARBOSA, APARECIDA APRIJO DE OLIVEIRA BARBOSA EMBARGADO: DOMINGAS MARTINS DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a autora recorrida para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pelos requeridos (ID 78314123). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator